Tribunal: STF
Processo: RHC 55952
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXAME GRAFOTECNICO.
NÃO TENDO SIDO O PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DO
CHEQUE, MAS, SIM, PELO DE ESTELIONATO - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM
CHEQUE FALSIFICADO, MEDIANTE ARTIFICIO PARA IDENTIFICAR-SE COMO O
EMITENTE DO CHEQUE -, O EXAME PERICIAL RELATIVO A AUTORIA DA
FALSIFICAÇÃO NÃO AFASTARIA A EXISTÊNCIA DO CRIME DE ESTELIONATO QUE
LHE FOI IMPUTADO, O QUE IMPLICA DIZER - COMO CONCLUIU O ACÓRDÃO
RECORRIDO - QUE ESSA PERICIA NÃO ERA INDECLINAVEL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.